Tribunal: TJSP
Processo: 2082056-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial - impugnação à penhora de veículo – rejeição - ausência de demonstração efetiva quanto à necessidade do bem como instrumento indispensável e imprescindível ao desempenho das atividades do executado – inaplicabilidade do previsto no art. 833, V, CPC - decisão mantida - recurso desprovido.